Tribunal: STF
Processo: HC 88455
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PARA FINS EXTRADICIONAIS. ALEGAÇÃO DE
 INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84 DA LEI Nº 6.815/80, PELOS MESMOS
FUNDAMENTOS DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº
8.072/90. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme remansosa jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal, a prisão para fins extradicionais tem
natureza cautelar. Seu objetivo é preservar a utilidade da
mobilização da Justiça penal. Inexistência de relação necessária
entre a custódia imposta no feito extradicional e a prisão
decorrente de sentença definitiva.
Ordem denegada.